Tribunal: CARF
Processo: 13227.720446/2019-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMELINA CALABRESE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13227.720446/2019-60
ACÓRDÃO
2302-004.203 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FRIGOMIL FRIGORIFICO MIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
CONHECIMENTO. SÚMULA CARF o 2. INCOMPETÊNCIA DO CARF.
O CARF não possui competência para apreciar as alegações de
inconstitucionalidade, o que impede o conhecimento da matéria.
TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DO PROCEDIMENTO FISCAL. TDPF. VÍCIOS
FORMAIS. NULIDADE DO LANÇAMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
De acordo com a jurisprudência dominante do CARF, eventuais omissões
ou vícios na emissão do Termo de Início de Ação Fiscal ou Mandado de
Procedimento Fiscal não acarretam a automática nulidade do lançamento
de ofício promovido, se o contribuinte não demonstrar o prejuízo à
realização da sua defesa. - Súmula CARF no 171.

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
CONTRIBUIÇÃO DEVIDA AO SENAR SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA
PRODUÇÃO RURAL DE PESSOA FÍSICA. SUB-ROGAÇÃO DA EMPRESA
ADQUIRENTE. VIGÊNCIA.
A obrigação de retenção da Contribuição devida ao Senar pelo empregador
rural pessoa física, com fundamento na sub-rogação do adquirente da
produção rural, é válida tão somente a partir do dia 10/01/2018, data da
vigência da Lei no 13.606, de 2018, que incluiu o parágrafo único ao art. 6o
da Lei no 9.528, de 1997.

ACÓRDÃO
Fl. 898
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.203 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.720446/2019-60
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente o recurso voluntário, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade,
rejeitar a preliminar e, no mérito, dar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Carmelina Calabrese – Relator

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão 01-37.215 - 4a Turma
da DRJ/BEL, julgado na sessão de 21 de outubro de 2019, julgando a impugnação improcedente,
mantendo o crédito tributário lançado.
Por sua clareza e precisão, adoto trechos do relatório da decisão de primeira
instância, e-fls. 841 a 855, para descrever a autuação:
Trata-se de Impugnação em resistência ao Auto de Infração, abaixo discriminado,
lavrados em face da Empresa Interessada, já qualificada nos autos, em
procedimento de verificação do cumprimento de obrigações tributárias relativas à
Contribuição para o SENAR, no valor total de R$ 982.646,46 - incluídos juros de
mora e multa proporcional.
Noticia o Relatório Fiscal, fls. 831/838, que:
Os lançamentos tributários tiveram como base as notas fiscais de entrada, em meio
magnético, de 01/2015 a 12/2016, onde foram constatadas aquisições de insumos e
produtos de origem rural em transações comerciais com pessoa física em número
muito superior ao declarado em GFIP.
Fl. 899
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.203 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.720446/2019-60
3
"Em 03/12/2018, o contribuinte declara que existe processo judicial coletivo
sendo ele representado pela ABRAFRIGO – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
FRIGORÍFICO, com processo no 1018388-55.2017.4.01.3400, referente aos
tributos fiscalizados. E ainda esclareceu que não possui decisões judiciais no
período de janeiro de 2015 a dezembro de 2016".
A Interessada, devidamente citada, impugna o lançamento tributário, fls. 789/813,
com base nos argumentos a seguir relatados.
No curso da fiscalização foi informado ao Auditor-Fiscal que a Impugnante era
filiada ao Sindifrigo vinculado a ABRAFRIGO, que era parte ativa no Processo no
1018388-55.2017.4.01.3400 da Ação Declaratória Coletiva de Inexistência de
Relação Jurídico-Tributária cumulada com Pedido de Tutela de Urgência
Antecipada, onde se discute, entre outros, a constitucionalidade da sub-rogação de
Contribuições.
Ressalta que não se conseguia efetuar as retenções, pois os fornecedores não
autorizavam o desconto referente ao "FUNRURAL", tanto pela inconstitucionalidade
reconhecida pelo STF, quanto pela prática de grandes grupos frigoríficos que não
efetuam referido desconto.
Frisa que a constitucionalidade da Contribuição para o SENAR é tema de
repercussão geral já reconhecida pelo STF, "pois há dúvidas sobre a legalidade da
cobrança utilizando o valor da venda dos produtos como base de cálculo, vez que
esta contribuição, deveria ser sobre a folha de pagamento".
Aduz que não foi observada a Portaria RFB no 6.478/2017. A Interessada foi
cientificada em 13/11/2018 por meio do Termo de Início de Procedimento Fiscal e a
Fiscalização foi distribuída em 08/11/2018
- TDPF6 - Fiscalização no
02.5.02.00.2018.00221-9.
O prazo de 120 dias para encerramento do procedimento fiscal - art. 11 da Portaria
RFB no 6.478/2017 - deveria encerrar em 08 de março de 2019, porém o
encerramento se deu somente em 11 de abril de 2019, logo, não foi concluída no
prazo de 120 dias.
A extinção do TDPF pelo decurso do prazo de 120 dias implica nulidade dos atos
praticados, exceto se for expedido novo TDPF para a conclusão da Fiscalização.
Alega a Impugnante que no presente caso o procedimento fiscalizatório ultrapassou
o prazo estabelecido no TDPF, pois o encerramento da fiscalização se deu em
11/04/2019 e, não foi expedido novo TDPF para validar a sequência do
procedimento fiscal. Sem a autorização da autoridade superiora o Auditor Fiscal se
tornou incompetente para a prática dos atos fiscalizatórios, portanto, nulo o ato
administrativo, nos termos do art. 59 do Decreto 70.235/72.
Fl. 900
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.203 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.720446/2019-60
4
Entende que também ocorre nulidade do lançamento tributário por falta de norma
legal para fundamentar o lançamento, uma vez que "a Resolução Senado n°
15/2017 suspendeu a execução da regulamentação relacionada aos dispositivos
utilizados como enquadramento legal para ensejar a autuação ora impugnada".
Defende, em sede de mérito, a improcedência do lançamento em razão da ausência
de hipótese de incidência tributária, uma que os dispositivos legais utilizados no
enquadramento legal se encontrava suspensos pela Resolução no 15 do Senado
Federal.
Assevera que a sub-rogação do "FUNRURAL" é inconstitucional, pois a Lei
10.256/01, posterior à Emenda Constitucional no 20/1998 não convalidou a
obrigação por sub-rogação, portanto, não há obrigação legal da empresa
impugnante em relação à subrogação.
"Assim, sendo, tal como editada a Lei 10.256/01, deveria norma posterior à
EC 20/98 ter sido editada impondo novamente a responsabilidade solidária,
por subrogação, à empresa impugnante, razão pela qual, por vício de
constitucionalidade do inciso IV do art. 30 da Lei 8.213/91, devem os autos
de infração ser julgados improcedentes e afastada a responsabilidade
tributária da empresa recorrente".
Ressalta que possui decisão liminar, relacionada ao tema, no processo judicial, na
condição de filiada do Sindifrigo vinculado à ABRAFRIGO, no Processo no 1018388-
55.2017.4.01.3400 - Ação Declaratória Coletiva de Inexistência de Relação Jurídico-
Tributária cumulada com Pedido de Tutela de Urgência Antecipada.
Sustenta que a Contribuição para o SENAR é inconstitucional - tema 801 do STF, RE
816830/RS, "que embora tenha reconhecido a inexistência de inconstitucionalidade
da contribuição para o Senar, ainda não transitou em julgado". É inconstitucional,
uma vez que incide sobre a receita bruta, quando deveria incidir sobre a folha de
salário, nos moldes da Contribuição para o SESC, SENAC e SENAI - art. 62 do ADCT. A
substituição da base de cálculo da folha de salário, Lei 8.315/91, para a receita
bruta, Lei 8.540/1992, é inconstitucional.
A contribuição ao SENAR não poderá ser cobrada da recorrente, uma vez que já
contribui sobre a folha de pagamento para o SENAI, o que caracteriza duplicidade -
Lei 8.315/91, "vez que os produtores não autorizam o desconto desta contribuição,
logo, se for imputada toda a cobrança à impugnante, esta estará contribuindo para
o SENAI E SENAR o que restou evidente ser ilegal".
Alerta que gera insegurança jurídica e fere o princípio da isonomia o tratamento
desigual entre os contribuintes que obtiveram decisões judiciais definitivas que
dispensaram a sub-rogação e de outros que não conseguiram alcançar decisão
definitiva, estes ficaram prejudicados após a "mudança de opinião do STF" ao julgar
Fl. 901
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.203 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.720446/2019-60
5
o tema em 2017, "causando total insegurança jurídica para o empreendedor que
agiu com base em decisões liminares e de uma hora para outra se viram
responsabilizados por uma dívida impagável".
Como a Impugnante possui decisão judicial liminar como filiada do Sindifrigo
vinculado a ABRAFRIGO o lançamento, para prevenir a decadência, não poderia ter
sido realizado com a multa - art. 151, IV e V do CTN7 c/c art. 63 da Lei 9.430/96 e
Decreto 7.574/2011. Ademais a multa aplicada é confiscatória, fere o princípio
contido no art. 150, IV da Constituição Federal, portanto, deve ser cancelada.
Requer:
- A improcedência dos Autos de Infração, uma vez que não há amparo legal para
imposição da obrigação tributária exigida, nem mesmo hipótese de incidência, pois
há decisão judicial reconhecendo liminarmente a inconstitucionalidade da sub-
rogação do "funrural" e também diante a Resolução do Senado no 15/2017.
- A improcedência do lançamento referente ao SENAR, já que paira dúvida quanto à
constitucionalidade formal da norma que institui sua base de cálculo e que a
recorrente já realiza a contribuição mensal, sendo vedada a duplicidade de
tributação, ademais, ocorreu erro na determinação da matéria tributável.
- Alternativamente, a extinção da multa punitiva, pois trata de lançamento para
prevenir a decadência ou "a improcedência parcial para extinguir parcialmente a
multa punitiva, considerando que a aplicação de multa punitiva de 75% representa
confisco nos termos da jurisprudência pacífica".
- Nulidade em razão de o procedimento fiscal não ter observado o prazo de 120 dias
para finalização sem a geração de novo TDPF para concluir o procedimento fiscal.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
A empresa apresentou impugnação tempestiva, apreciada pelo órgão de primeira
instância, tendo sido julgadas, por unanimidade, improcedente a impugnação e mantido o crédito
tributário exigido.
O acórdão foi assim ementado:
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SUB-ROGAÇÃO. AQUISIÇÃO DE PRODUÇÃO
RURAL DE CONTRIBUINTE INDIVIDUAL OU SEGURADO ESPECIAL PRODUTOR
RURAL. SENAR.
CONSTITUCIONALIDADE.
Há muito o ordenamento jurídico pátrio adota a sistemática de a Pessoa Jurídica
reter tributos quando comercializa com pessoa física, é uma prática muito comum
e se situa no marco da praticabilidade tributária, dada a forte estrutura contábil
da pessoa jurídica, inexistente ou frágil na pessoa física. Ao adquirir a produção de
produtor rural pessoa física -contribuintes individuais ou segurados especiais -
Fl. 902
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.203 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.720446/2019-60
6
deveria a Impugnante ter retido as Contribuições Previdenciárias e as destinadas
ao SENAR, descontadas do valor pago, e, no prazo estabelecido na legislação,
realizar o repasse para a Administração Tributária Federal, ao não agir assim se
sujeitou a outro efeito jurídico, o da sub-rogação, a transferência da
responsabilidade, por esse encargo tributário, para a Empresa, por força de
normas jurídicas.
PRODUTOR RURAL. CONTRIBUIÇÕES PARA O SENAR.
São devidas, pelo empregador rural Contribuição para o SENAR incidente sobre a
receita bruta proveniente da comercialização da produção rural e respectiva sub-
rogação na pessoa do adquirente, conforme determinações contidas em lei, com
efeito vinculatório para a Administração Tributária Federal.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL FEDERAL. JULGADOR ADMINISTRATIVO.
COMPETÊNCIA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE.
LIMITAÇÃO. SENAR.
O julgador de litígios administrativos fiscais, no âmbito da Administração
Tributária Federal, não recebeu autorização de nenhuma norma jurídica brasileira
para decidir sobre a ilegalidade ou inconstitucionalidade de normas que,
eventualmente, fundamentaram a confecção de determinado lançamento
tributário. A opção do sistema jurídico pátrio foi de subtrair competência para o
julgador administrativo negar vigência a determinado dispositivo normativo sob a
alegação de inconstitucionalidade ou ilegalidade. Esta atribuição foi reservada ao
poder judiciário.
RECURSO VOLUNTÁRIO
A Recorrente foi cientificada da decisão em 28/11/2019, e-fls. 860. O Recurso
Voluntário foi protocolado em 24/12/2019, e-fls. 862, acostados às fls. 863 a 875, alegando os
mesmos argumentos apresentados em sede de impugnação, em breve síntese:
1.
DOS FATOS
• Informa que obteve liminar favorável no processo coletivo, como parte ativa
filiada do Sindifrigo, vinculado a ABRAFRIGO – Associação Brasileira de Frigoríficos,
em ação judicial sobre o tema pela não retenção e não recolhimento das
Contribuições sobre a comercialização da produção rural dos produtores rurais,
processo no 1018388-55.2017.4.01.3400 - - AÇÃO DECLARATÓRIA COLETIVA DE
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICOTRIBUTÁRIA CUMULADA COM PEDIDO DE
TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA.
• Menciona, ainda que o STF determinou repercussão geral sobre o assunto – Tema
669, o que implicou o sobrestamento do processo da recorrente.
2.
PRELIMINAR
Fl. 903
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.203 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.720446/2019-60
7
Nulidade da Ação Fiscal em razão do descumprimento do artigo 12 c/c com artigo
13 da Portaria no 6478 de 2017
Alega que o Termo TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCEDIMENTO FISCAL –
FISCALIZAÇÃO – TDPF no 0250200.2018.00221-9, cuja expedição ocorreu em data
de 08/11/2018, com prazo de validade 120 dias para encerramento do
procedimento fiscal, não foi prorrogado.
Que a Portaria no 6478 de 2017, determina a nulidade dos atos praticados exceto se
for expedido novo TDPF.
Assim, considerando a ausência de emissão de Novo TDPF nos termos do Inciso II
do artigo 12 c/c com o artigo 13 da Portaria 6.478 de 2017, que deveria ter ocorrido
em razão do decurso do prazo superior a 120 dias que extinguiu o MPF/TDPF, o
auto de infração deve ser declarado NULO por falta de autorização legal, nulidade
esta que deve ser reconhecida de ofício.
Cita doutrina e jurisprudência.
3.
MÉRITO
Inconstitucionalidade do SENAR
Argui que pairam dúvidas sobra a constitucionalidade do SENAR, pois são diversas as
decisões judiciais onde foi declarada a inexistência da relação jurídica tributária, que
obrigue o recolhimento desta contribuição a exemplo do Recurso Extraordinário de n.
363.852MG.
Não obstante, no dia (27/03/2015), o STF decidiu pela existência de repercussão
geral quanto a constitucionalidade deste tema 801, o qual ainda se encontra
pendente de julgamento.
Alega duplicidade de Contribuições ao SENAR, sob o argumento que a Recorrente já
contribui sobre a folha de pagamento para o SENAI e, pela Lei no 8.315/91 não
poderá a cobrança ser destinada a duas entidades simultaneamente.
4.
DO CONFISCO
Quanto a multa de ofício, alega sua abusividade, que representa uma afronta à
Constituição Federal que veda o confisco.
Cita doutrina
PEDIDO
Requer seja acolhido o recurso voluntário para o fim de reconhecer a
improcedência total do lançamento tributário, ou declarada sua nulidade e,
subsidiariamente, requer a improcedência parcial no que tange a inaplicabilidade da
multa de ofício.
É o relatório.
Fl. 904
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.203 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.720446/2019-60
8

VOTO
Conselheira Carmelina Calabrese, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
CONHECIMENTO
Conquanto, as alegações no sentido de inconstitucionalidade da Multa de Ofício por
tratar-se de confisco e, da inconstitucionalidade das Contribuições do SENAR, não merecem ser
acolhidas.
Em respeito às normas que regem a administração pública, não cabe a este
Conselho, a fim de afastar a aplicação de lei com fundamento de inconstitucionalidade, análise
sobre a violação de princípios constitucionais, nos termos da Súmula CARF n. 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
Assim sendo, conheço parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo das
alegações de inconstitucionalidade de que a Multa de Ofício é confiscatória, bem como da alegada
inconstitucionalidade do SENAR, mencionados no Recurso Voluntário.
PRELIMINAR
Nulidade da Ação Fiscal
Como mencionado acima, requer a nulidade do procedimento fiscal em virtude de o
TDPF ter vencido o prazo de 120 dias e não ter sido renovado, nos termos do Inciso II do artigo 12
c/c com o artigo 13 da Portaria 6.478 de 2017.
Razão não assiste a Recorrente.
Inicialmente, como bem observado pela decisão de piso, o TDPF, foi prorrogado até
05/07/2019, já a data constante no Termo de Ciência de Lançamentos e Encerramento Total do
Procedimento Fiscal é anterior, de 02/04/2019, fl. 780 a 782.
Ademais, o TDPF, assim como ocorria com o Mandado de Procedimento Fiscal –
MPF, tem a função precípua de comunicar ao sujeito de que ele se encontra sob fiscalização,
informando- lhe o número de controle. É instrumento que assegura maior transparência às
relações entre o Fisco e contribuinte, permitindo-lhe certificar a autenticidade do termo, além de
consultar no sítio da Secretaria da Receita Federal a fiscalização iniciada.
Fl. 905
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.203 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.720446/2019-60
9
Todavia, eventuais omissões ou incorreções nos citados documentos instrutórios da
fiscalização não tem o condão de culminar na nulidade do lançamento tributário, disciplinado pelo
artigo 142 do CTN. Somente na hipótese de o contribuinte provar que a presença do vício
ocasionou prejuízo em sua defesa é que eventualmente esses vícios poderão acarretar a nulidade
do crédito tributário, conforme estabelece a jurisprudência dominante deste Conselho, da qual
destaco as ementas dos Acórdãos n. 2301-004.766, de 12/07/2016, 9303-003.876, de 19/05/2016
e 9101-002.132, de 26/02/2015, respectivamente:
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. DEFICIÊNCIAS. INEXISTÊNCIA DE
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
O Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) possibilita ao contribuinte
certificar-se da autenticidade do termo de início de fiscalização, mediante
acesso ao sítio da Secretaria da Receita Federal do Brasil. Também gera
efeitos jurídicos, para fins de aplicação do instituto da denúncia
espontânea (art. 138, CTN).
Todavia, eventuais omissões ou vícios em sua emissão não acarreta a
automática nulidade do lançamento de ofício promovido, se o contribuinte
não demonstrar o prejuízo à realização da sua defesa. (....)
PROCEDIMENTO FISCAL. FALTA DE MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL.
INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DO LANÇAMENTO.
O Mandado de Procedimento Fiscal visa o controle administrativo das
ações fiscais da RFB, não podendo afastar a vinculação da autoridade
tributária à Lei, nos exatos termos do art. 142 do CTN, sob pena de
responsabilização funcional. O Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil,
no pleno gozo de suas funções, detém competência exclusiva para o
lançamento, não podendo se esquivar do cumprimento do seu dever
funcional em função de portaria administrativa e em detrimento das
determinações superiores estabelecidas no CTN, por isso que a inexistência
de MPF não implica nulidade do lançamento.
MPF – NULIDADE.
Não é nulo o lançamento por prorrogação de MPF além do prazo
regulamentar, quando não comprovado o prejuízo à defesa do
contribuinte. A falta de prorrogação do MPF no prazo correto, por si só,
não configura cerceamento do direito de defesa e não se equipara à
ausência de MPF.
No mesmo sentido, consolidou-se a jurisprudência deste Conselho, conforme se
infere do enunciado da Súmula CARF no 171:
Fl. 906
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.203 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.720446/2019-60
10
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta
a nulidade do lançamento.
Considerando que não há qualquer comprovação de prejuízo à defesa da
Recorrente em decorrência de eventuais vícios na emissão do TDPF, haja vista que a Recorrente
trouxe aos autos robusta defesa sobre todos os pontos pertinentes ao caso concreto, não há que
se falar em afronta, ao artigo 59 do Decreto 70.235/72.
Desse modo, rejeito a preliminar de nulidade do lançamento.

MÉRITO
CONCOMITÂNCIA
Em relação a informação de que a Recorrente possui liminar favorável no processo
coletivo, como parte ativa filiada do Sindifrigo, vinculado a ABRAFRIGO – Associação Brasileira de
Frigoríficos, em ação judicial sobre o tema pela não retenção e não recolhimento das
Contribuições sobre a comercialização da produção rural dos produtores rurais, processo no
1018388-55.2017.4.01.3400, verifica-se que a decisão acostada aos autos, e-fls. 819 a 825, trata
somente da sub-rogação da contribuição do FUNRURAL, sendo que não há levantamento de tal
contribuição no presente processo. Na decisão, não menciona contribuição ao SENAR:
“...na qual se objetiva, em sede de antecipação de tutela, que se determine que
não sejam exigidos das empresas associadas da Autora, na condição de
adquirentes de produção rural, a retenção e o recolhimento, por sub-rogação, da
contribuição ao FUNRURAL e do seguro acidente do trabalho, previstos nos
incisos J e li, do art. 25, da Lei na 8.212/91, até o julgamento definitivo da
presente demanda (...]
Ademais como bem observado, no Acórdão recorrido, não foram juntados aos
autos comprovantes de que a Recorrente é filiada à Associação Brasileira de Frigoríficos -
Abrafrigo ou a cadeia de filiações, tampouco quando essas filiações ocorreram.
Assim, não se vislumbra nenhuma ofensa à segurança jurídica ou concomitância em
instância administrativa com este processo.
Não obstante, quanto a sub-rogação da contribuição destinada ao Senar, temos
que:
Com relação à substituição tributária da Contribuição ao Senar prevista no “caput”
do art. 6o da Lei no 9.528, de 1997, a Procuradoria da Fazenda Nacional, por meio do Parecer SEI
no 19443/2021/ME, aprovado por despacho da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional, incluiu o
tema na lista de dispensa de contestação, oferecimento de contrarrazões e interposição de
recursos, em razão da sua pacificação em ambas as turmas de direito público do Superior Tribunal
de Justiça (STJ), em sentido desfavorável à Fazenda Nacional.
Eis a ementa do Parecer SEI no 19443/2021/ME:
Fl. 907
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.203 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.720446/2019-60
11
Substituição Tributária. Contribuição para o SENAR. Pessoa física e
segurado especial. Lei 9.528, de 1997, art. 6o.
Impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da Lei 8.212, de 24 de julho de
1991, e do art. 3o, §3o, da Lei no 8.135, de 23 de dezembro 1991, como
fundamento para a substituição tributária, somente válida a partir de
vigência da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo
único no art. 6o da Lei 9.528, de 1997.
Decreto no 566, de 10 de junho de 1992, (art. 11, § 5o, “a”). Ausência de
lastro normativo que autoriza a substituição tributária até que editada a Lei
no 13.606, de 2018 (art. 121, parágrafo único, II, e art. 128 do CTN).
Inclusão em lista: art. 2o, VII e § 4o, da Portaria PGFN no 502, de 2016, e
art. 19, VI, b, c/c art. 19-A, III, da Lei no 10.522, de 2002.
Processo Sei no 10951.106426/2021-13.
O art. 30, inciso IV, da Lei no 8.212, de 1991, serve de fundamento para a sub-
rogação da contribuição previdenciária instituída no art. 25 da mesma Lei, mas não para a
Contribuição devida ao Senar prevista no “caput” do art. 6o da Lei no 9.528, de 1997.
Carece de amparo legal a obrigação de retenção da contribuição pelo adquirente da
produção rural, prevista no art. 11, § 5o, alínea “a”, do Regulamento aprovado pelo Decreto no
566, de 1992, por violar os dispositivos do Código Tributário Nacional (CTN) que determinam a
responsabilidade tributária como decorrente de expressa disposição de lei, obstáculo que foi
superado a partir da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de 2018.
Assim, a obrigação de retenção da Contribuição devida ao Senar pela empresa
adquirente é válida tão somente a partir da vigência da Lei no 13.606, de 2018, que acrescentou o
parágrafo único ao art. 6o da Lei no 9.528, de 1997:
Art. 6o A contribuição do empregador rural pessoa física e a do segurado
especial, referidos, respectivamente, na alínea a do inciso V e no inciso VII
do art. 12 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, para o Serviço Nacional
de Aprendizagem Rural (SENAR), criado pela Lei no 8.315, de 23 de
dezembro de 1991, é de zero vírgula dois por cento, incidente sobre a
receita bruta proveniente da comercialização de sua produção rural.
(Redação dada pela Lei no 10.256, de 09/07/2001)
Parágrafo único. A contribuição de que trata o caput deste artigo será
recolhida: (Incluído pela Lei no 13.606, de 2018)
I - pelo adquirente, consignatário ou cooperativa, que ficam sub-rogados,
para esse fim, nas obrigações do produtor rural pessoa física e do segurado
especial, independentemente das operações de venda e consignação
Fl. 908
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.203 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.720446/2019-60
12
terem sido realizadas diretamente com produtor ou com intermediário
pessoa física; (Incluído pela Lei no 13.606, de 2018)
II - pelo próprio produtor pessoa física e pelo segurado especial, quando
comercializarem sua produção com adquirente no exterior, com outro
produtor pessoa física, ou diretamente no varejo, com o consumidor
pessoa física. (Incluído pela Lei no 13.606, de 2018)
Os precedentes mais recentes da 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais
(CSRF), decididos por unanimidade de votos a favor do sujeito passivo, possuem a mesma linha de
raciocínio, por exemplo, Acórdão no 9202-011.091, de 18/12/2023, Conselheira Relatora Sheila
Aires Cartaxo Gomes.
Considerando que, no presente processo, o auto de infração compreende somente
as contribuições do SENAR referente as compras efetuadas pelo sujeito passivo de produto rural
adquirido de pessoa física, nas competências 01/2015 a 12/2016, ou seja, período anterior a 2018,
nos termos da alínea “c” do inc. II do art. 98 do Regimento Interno do Carf – Ricarf, aprovado pela
Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, e com base no Parecer PGFN no 19.443, de
2021, afasto a incidência do inc. IV do art. 30 da Lei n. 8.212, de 1991, que determinou a obrigação
tributária do recorrente por sub-rogação.
CONCLUSÃO

Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente o recurso voluntário, não
conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, rejeitar a preliminar e, no mérito, dar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Carmelina Calabrese

Fl. 909
DF CARF MF
Original